Tribunal: STF
Processo: RHC 230547
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 819.116/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ. PRECEDENTES. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pela Corte estadual, no julgamento do recurso de apelação, o que foi ratificado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.



    2. Ainda que assim não o fosse, foi expressamente consignado que apesar de o acusado ter assumido o transporte da droga (até mesmo porque a substância foi apreendida em seu veículo), negou a traficância, sob a tese de que teria sido meramente contratado pelo corréu para realizar "uma corrida", ou seja, não concordou com a pretensão acusatória. Nesse cenário, tem-se como não incidente a atenuante da confissão espontânea, nem em sua forma qualificada, pois "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 642). Precedentes.



    3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    4. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido no veículo por ele conduzido – 13,784 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 425) –, mas principalmente devido ao fato de a perícia atestar que seu aparelho celular estava repleto de mensagens relacionadas à venda de drogas (e-STJ, fl. 426), versando, nitidamente, acerca da entrega de drogas. Em parte das conversas, datadas de 07/06/2022 e 08/06/2022, há referência expressa ao "fumo", ou seja, substância do tipo maconha (Evento 109, fls.7/27, dos autos da ação penal). Na data de 04/06/2022, em conversa com um fornecedor, o apelante se identifica como sendo "Filho do Cícero" e solicita uma remessa de drogas "num prazinho", "Pq tá todos sem aqui agora e a hora de arrepia", sendo que, na sequência, o réu informa que iria verificar "com seu velho", ou seja, com seu genitor Cícero Florenço dos Santos, sendo que, na mesma ocasião, o fornecedor encaminha um vídeo do entorpecente (Evento 109, fls. 22/24, dos autos da ação penal) (e-STJ, fl. 609), tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico.



    5. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    6. Nesses termos, concluí que as pretensões formuladas pela impetrante encontravam óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.



    7. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) Conforme é possível extrair dos autos, a confissão do Paciente foi utilizada como fundamento para a manutenção da condenação. Todavia, o TJSC deixou de reconhecer e aplicar a atenuante quando da dosimetria da pena; e (b) o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 se deu sob o fundamento de que o paciente se dedicava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, utilizando como prova material conversas extraídas de aplicativo. Quanto aos demais requisitos, frisa-se que o paciente é primário, não responde a nenhuma ação penal, tampouco integra organização criminosa. 



    Requer-se, assim, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea e, seja reconhecida a incidência da causa especial de redução de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nos termos seguintes:



    [...] foi expressamente consignado que apesar de o acusado ter assumido o transporte da droga (até mesmo porque a substância foi apreendida em seu veículo), negou a traficância, sob a tese de que teria sido meramente contratado pelo corréu para realizar "uma corrida", ou seja, não concordou com a pretensão acusatória. Nesse cenário, tem-se como não incidente a atenuante da confissão espontânea, nem em sua forma qualificada, pois "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante, sob os seguintes fundamentos:



    [...] 



    Pela leitura do recorte acima, constatei que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido no veículo por ele conduzido – 13,784 quilogramas de maconha (e-STJ, fl. 425) –, mas principalmente devido ao fato de a perícia atestar que seu aparelho celular estava repleto de mensagens relacionadas à venda de drogas (e-STJ, fl. 426), versando, nitidamente, acerca da entrega de drogas. Em parte das conversas, datadas de 07/06/2022 e 08/06/2022, há referência expressa ao "fumo", ou seja, substância do tipo maconha (Evento 109, fls.7/27, dos autos da ação penal). Na data de 04/06/2022, em conversa com um fornecedor, o apelante se identifica como sendo "Filho do Cícero" e solicita uma remessa de drogas "num prazinho", "Pq tá todos sem aqui agora e a hora de arrepia", sendo que, na sequência, o réu informa que iria verificar "com seu velho", ou seja, com seu genitor Cícero Florenço dos Santos, sendo que, na mesma ocasião, o fornecedor encaminha um vídeo do entorpecente (Evento 109, fls. 22/24, dos autos da ação penal) (e-STJ, fl. 609), tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. Desse modo, asseverei que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do recorrente a atividades criminosas. De acordo com os autos, além da acentuada quantidade de entorpecente apreendido (13,784 quilogramas de maconha), a perícia realizada no aparelho celular do paciente revelou várias mensagens relacionadas à venda de drogas. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente